Tribunal: TJMMG
Processo: 0003060-30.2018.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ESTATUTO DO DESARMAMENTO - POSSE DE MUNIÇÃO E ARMA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONFIGURAÇÃO DE DELITOS PREVISTOS NA LEI N. 10.826/03 - ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE, ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A EMBASAR UM DECRETO CONDENATÓRIO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO.
- A prova para embasar um decreto condenatório deve ser plena, robusta e estreme de dúvidas, não podendo se basear em meras conjecturas e deduções.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0003060-30.2018.9.13.0001 Referência: Processo eproc n. 0002479-85.2013.9.13.0002 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 29/03/2022 Publicação: 01/04/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ESTATUTO DO DESARMAMENTO – POSSE DE MUNIÇÃO E ARMA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONFIGURAÇÃO DE DELITOS PREVISTOS NA LEI N. 10.826/03 – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE, ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A EMBASAR UM DECRETO CONDENATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO. - A prova para embasar um decreto condenatório deve ser plena, robusta e estreme de dúvidas, não podendo se basear em meras conjecturas e deduções. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelado o 2º Sgt PM QPR Waldeci Omar dos Santos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em face da sentença que absolveu o 1° réu (2º Sgt QPR PM Waldeci Omar dos Santos) quanto à prática dos crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16, todos da Lei Federal n. 10.826/03, e no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelante, Evento 03, aduzindo o seguinte: [...] Consta dos autos que, desde o primeiro semestre de 2012, o policial militar denunciado, Waldeci Omar, vinha sendo alvo de investigações por suspeita de envolvimento na pratica de crimes, dentre eles posse ilegal de arma de fogo e munições. No curso do Inquérito Policial Militar foi deferida a quebra de sigilo telefônico, com interceptação por longo período das ligações telefônicas feitas pelo citado militar. Numa interceptação entre os militares/denunciados Waldeci Omar e Tone Angele, no dia 14/08/2013, por volta das 15h18min, este último TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 informava a Omar que, numa abordagem a dois menores (Lucas Mateus Rodrigues Lopes e Albano Moreira Ventura) na cidade de Pará de Minas, apreenderam-se armas de fogo e munições, dentre outros produtos ilícitos. Segundo o militar/denunciado Tone Angele, na citada diligência, registrada no REDS 2013-016672590-001, datado de 14/08/2013, às 10' aproximadamente (fls.09/16 do pedido de busca e apreensão e do Auto de Apreensão em Flagrante do Ato Infracional - cópia segue anexa), no qual atuou como condutor o militar Alain Lazaro, foram apreendidas duas armas de fogo, sendo uma PT 765 (uso restrito) e outra calibre 38, além de 50 munições calibre 40. Contudo, naquela ocorrência (REDS 2013-016672590-001, datado de 14/08/2013), os militares Tone Angele e Alain Lazaro narraram, AO CONTRARIO DO QUE REALMENTE OCORREU, de arrolar duas armas de fogo, sendo uma PT765 (uso restrito) e outra calibre 38, além de 50 munições calibre 40, tendo se apropriado desses item (eventual peculato está sendo solucionado na Justiça Militar, por se tratar de crime militar). Vale destacar que o denunciado Alain Lazaro, não “grampeado” em nenhuma das escutas realizadas ao longo da investigação, foi relator daquela ocorrência, tendo participado ativamente de todos os atos criminosos aqui narrados. No decorrer das investigações, ficou provado que os três denunciados já estavam, há muitos meses, associados em quadrilha armada, eis que são policiais militares e atuavam no pleno exercício de suas funções, sempre exercendo atividades de rua, em policiamento ostensivo, mancomunados para a pratica reiterada de crimes, apropriando-se ilegalmente de armas de fogo/munições e outros objetos, mantendo-as em suas respectivas posses (porte ilegal de arma de fogo) com o fim de promover incriminações gratuitas e indevidas de terceiros para justificar medidas restritivas de direitos. No curso da investigação, para apurar os crimes cujos relatos foram registrados nas interceptações telefônicas, foram expedidos mandados judiciais de busca e apreensão em desfavor dos três militares (Waldeci Omar e Tone Angele e Alain Lazaro). No dia 19/09/2013, por volta das 6h50min, dando cumprimento aos mandados de busca e apreensão, Agentes da Subcorregedoria da Policia Militar, acompanhados de outros militares da região, abordaram o denunciado Waldeci no Quartel da PM em Pará de Minas, onde se encontrava em treinamento. Dentro do veiculo Ford/Fiesta, placa HFI9087, do militar Waldeci Omar, que ali estava estacionado, foram encontrados um revolver calibre 38 (numero de serie 485120) e munições calibre 22 e 38 no console, sendo certo que a arma calibre .38 e APENAS ALGUMAS das munições .38 pertenciam a carga da Policia Militar, estando essas, portanto, na posse legal do denunciado Omar. Contudo, algumas das munições calibre .38 e todas do calibre .22 estivam ilegalmente na posse de Omar, eis que ele não possui o registro delas ou de armas do mesmo calibre em seu nome (art. 14 da Lei 10.826/03). Dando continuidade aos trabalhos, os Agentes se deslocaram para o Subdestacamento do Distrito de Antunes - Igaratinga, nesta comarca, onde o militar Waldeci Omar estaria pernoitando no aquartelamento, sendo encontrados no cofre 01 revolver calibre 22 (uso permitido), sem registro além de munições de calibres 22, 38, 40, 32 e 7,62 mm (uso restrito) e carregadores, sendo certo que esse revolver e as munições eram mantidas no local ilegalmente pelo denunciado Omar.. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Em seguida, estiveram na casa do militar Waldeci Omar, na rua Martinho de Oliveira, n° 207, bairro São Joao - Bom Despacho/MG, onde ainda apreenderam 01 munição calibre 38 deflagrada e 01 munição calibre 22 intacta, ambas pertencentes ao militar/denunciado Omar, sem autorização legal. Do total de munições apreendidas com o denunciado Omar, seja no seu veículo, no seu local de trabalho ou na sua casa, conforme disposto as fls. 102/103 do IPM, algumas possuem características daquelas utilizadas pela Policia Militar, quais sejam: - 13 muni9oes intactas cal.38 recarregadas, marca CBC, modelo .38 SPL (especial), projetil CHOG (chumbo ogival); - 02 muni9oes intactas cal.38 real, marca CBC, modelo .38 SPL (especial), projetil EXPO (expansiva ponta oca); - 03 muni9oes intactas cal.40 real, marca CBC, projetil EXPO GOLD (expansiva ponta oca); - 01 capsula tipo garrafa cal.7,62mm, marca CBC (uso restrito). As demais munições apreendidas não são utilizadas pela Policia Militar, de modo que, em hipótese alguma, foram cedidas pela Policia Militar ao denunciado Omar para o exercício de suas funções policiais, sendo que o denunciado Omar as portava de forma ilegal e criminosa, quais sejam: - 17 capsulas cal.38, espoleta prata (recarregada), marca CBC, modelo .38 SPL (especial); - 11 capsulas cal.38, espoleta original, marca CBC, sendo 03 do modelo .38 SPL+P+ e 08 do modelo .38 SPL; - 01 munição intacta cal.32, marca CBC, modelo 32 S&WL, projetil CHOG (chumbo ogival); - 07 munições intactas cal.22 real, marca CBC, projetil CHOG (chumbo ogival); - 03 muni9oes intactas cal.40 real, marca CBC, projetil ETPP (encamisada total ponta plana - uso restrito); - 01 capsula cal.40 espoleta original, marca CBC, modelo .40 S&W - uso restrito. Embora o Comando da Polícia Militar de Pará de Minas tenha informado por meio de oficio (doc. segue anexo) que, no exercício da atividade policial, foram cedidos ao denunciado Waldeci Omar 01 revolver calibre .38, número de serie 485120, pertencente ao destacamento PM do município de Igaratinga, e 01 pistola calibre .40, o laudo pericial acima mencionado (fls. 102/103 do IPM) atestou de forma clara que parte das munições do mesmo calibre destas armas de fogo, sendo 28 cartuchos calibre ,38 e 04 cartuchos .40, não pertencem a cargo da Polícia Militar. Ou seja, aquelas armas e munições cedidas pela Policia Militar ao militar Omar no exercício das funções eram por ele portadas de forma licita. Quanto as demais citadas, tanto de calibre .38 e .40 quanto as de .22 e .32, o militar Waldeci Omar as portava ilegalmente, sem autorização legal. De mais a mais, foi apreendida com o militar Waldeci Omar 01 capsula tipo garrafa cal.7,62mm, da marca CBC (uso restrito), a qual, apesar de apresentar características daquelas usadas pela Polícia Militar, não há provas de que de fato pertencesse a Polícia Militar, e de qualquer maneira não foi cedida de forma regular ao militar, estando ele a portando de forma ilegal incontestavelmente. Naquela mesma data (19/09/2013), também foi cumprida ordem de busca e apreensão em desfavor do militar Tone Angele, tanto na residência do denunciado quanto no quartel da Polícia Militar local. Na residência do denunciado, foram arrecadadas munições legalizadas de calibre .38, já que o denunciado possui uma arma registrada de calibre .38 (fls. 73 do inquérito policial militar). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Já no quartel da Polícia Militar, no armário que era utilizado pelo denunciado Tone Angele, foram encontradas 01 munição calibre .32 intacta (uso permitido), 08 munições calibre .40 intactas (uso restrito) e 04 munições calibre 765 intactas. Não obstante o comando local da Polícia Militar tenha informado que, no exercício da atividade policial, na época dos fatos, estava cedida ao denunciado Tone Angele 01 pistola .40, numero de serie EKA44466, e trinta munições deste mesmo calibre, apurou-se, por informação do próprio Comando, a partir da conferência dos livros de cessão de armas e munições, que as oito munições .40 apreendidas no dia 19/09/2013 no seu armário não fazem parte das munições cedidas regularmente ao militar Tone, que, portanto, as portava (as oito munições), juntamente com as munições calibres .32 e 765 (uso restrito), de forma ilegal e criminosa (art. 16 da Lei 10.826/03). Na ligação interceptada, já citada, entre os militares Waldeci Omar e Tone Angele (fls.21/22 do pedido de quebra de sigilo telefônico), este último confirma ter se apropriado, juntamente com seu colega de turno, denunciado Alain, munições calibre .40, um revolver calibre .38 e 01 arma de fogo PT765 (uso restrito), apreendidas no dia 14/08/2013, no REDS 2013-016672590-001, calibres estes correspondentes aos dos cartuchos apreendidos em poder do militar Tone Angele no dia 19/09/2013, prova inconcussa de que ele se apropriou do material (munições calibre .40 e 04 munições calibre 765, apreendidas, muito embora a arma não tenha sido apreendida). Não obstante, na ligação telefônica gravada entre os denunciados Tone e Omar, não tenha o denunciado Tone relatado apreensão de munição calibre .765, mas somente de calibre .40, e fato que ele relatou a apreensão e apropriação de uma arma de calibre .765, que estava municiada com cartuchos do mesmo calibre, apropriados pelos denunciados. Portanto, o militar Alain não só se apropriou de tais munições, em concurso com os demais autores, como as portou e transportou até que ficaram na posse exclusiva do denunciado Tone Angele, ainda que tais munições pudessem posteriormente ser usadas por qualquer dos três autores para a pratica das já citadas incriminações indevidas. Vale dizer, ainda que, durante as buscas e apreensões, nada de ilícito tenha sido encontrado em poder do militar/denunciado Alain Lazaro, relator do REDS 2013-016672590-001, ele participou de toda a trama criminosa (art. 29 do Código Penal), tendo agido em conluio com os demais militares, já que participava diretamente da diligência em parceria com Tone Angele, tendo sido inclusive o relator da ocorrência, com plena ciência do que tinha sido apreendido, contribuindo para o transporte e guarda ilegal posterior da arma de fogo e munições. Portanto, comprovado esta que os denunciados se uniram em concurso de agentes e em típica formação de quadrilha armada (art. 288, paragrafo único do Código Penal), usando para tanto as respectivas funções públicas de policial militar para a prática reiterada de crimes. Com a denúncia, vieram os documentos que constam no Evento 03, relativos ao Auto de Prisão em Flagrante Delito (APFD). A denúncia foi recebida no dia 27 de abril de 2017 (Evento 04). Na fase instrutória, os acusados (Evento 58) e as testemunhas de acusação (Evento 03) e de defesa (Evento 37) foram ouvidos pelo juízo, em conformidade com o estabelecido na lei processual, estando os depoimentos devidamente acostados aos autos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 O Ministério Público, em sustentação em Plenário, pediu a absolvição dos réus 3º Sgt QPR PM Tone Angele Honório dos Santos e Cb PM Alain Lázaro da Silva, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM, ao passo que, em relação ao réu 2º Sgt QPR PM Waldeci Omar dos Santos, pugnou por sua condenação como incurso no artigo 14 da Lei n. 10.826/03. No que diz respeito ao crime previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, pediu a absolvição de todos os réus. A defesa, por sua vez, pediu a absolvição de todos os réus: em relação ao Cb PM Alain Lázaro da Silva, com fulcro no artigo 439, alínea “a”, do CPPM; ao 3º Sgt QPR PM Tone Angele Honório dos Santos, com base no artigo 439, alínea “b”, do CPPM; e ao 2º Sgt QPR PM Waldeci Omar dos Santos, com fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM. Colhidas as alegações finais, o MM. juiz de direito titular da 2ª AJME, na análise do mérito, por maioria de votos, julgou improcedente a ação penal, para absolver o 2º Sgt QPR PM Waldeci Omar dos Santos pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16, todos da Lei Federal n. 10.826/03, e no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, bem como absolver o 3º Sgt QPR PM Tone Angele Honório dos Santos e o Cb PM Alain Lázaro da Silva, pela prática, em tese, dos crimes dos crimes previstos nos arts. 12 e 16 da Lei Federal n. 10.823/03, e no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM. A sentença se encontra colacionada no Evento 121 dos autos. Inconformada, a acusação apresentou recurso de apelação, conforme Evento 155. Em suas razões recursais, pediu provimento ao recurso, para que o réu 2º Sgt QPR PM Waldeci Omar dos Santos seja condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 14 e 16, ambos da Lei Federal n. 10.826/03. Já a defesa, nas contrarrazões ao apelo (Evento 162), requereu, em preliminar, violação ao princípio constitucional da isonomia. No mérito, requereu o improvimento do presente recurso, para que fosse mantida a decisão a quo, no tocante à questão discutida. A eminente procuradora de justiça, em manifestação no Evento 11, pugnou pelo conhecimento e pelo provimento do recurso interposto pela acusação, para que seja reformada a decisão de 1ª instância, com a condenação do 2º Sgt QPR PM Waldeci Omar dos Santos nas sanções dos artigos 14 e 16, ambos da Lei n. 10.826/2003. É o relatório. Ao eminente desembargador revisor. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em face da sentença que absolveu o 1° réu (2º Sgt QPR PM Waldeci Omar dos Santos) quanto à prática dos crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16, todos da Lei Federal n. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 10.826/03, e no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Eminentes Desembargadores, em primeiro lugar quero chamar a atenção para um fato curioso acerca da pretensão do Ministério Público. Vejam, Vossas Excelências, conforme ação penal de origem, que o Ministério Público, em alegações finais na sessão de julgamento, pugnou pela absolvição em relação aos réus 3º Sgt QPR PM Tone Angele Honório dos Santos e Cb PM Alain Lázaro da Silva, justificando a absolvição na insuficiência de provas. Quanto ao ora apelado, o Ministério Público pugnou pela condenação como incurso no art. 14 da Lei n. 10.826/03. No entanto, nas razões do apelo, o Ministério Público requer a condenação do ora apelado, Waldeci Omar dos Santos, nos termos da denúncia, ou seja, quanto à prática dos crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16, todos da Lei Federal n. 10.826/03, e no art. 288, parágrafo único, do Código Penal. Ao final, nos pedidos lançados nas razões do apelo, o Ministério Público requer a condenação na esteira do voto vencido do Cap PM Gustavo de Castro Ferreira, que condenou o 2º Sgt QPR PM Waldeci Omar dos Santos como incurso nos arts. 14 e 16 da Lei n. 10.826/03, em concurso material. Com efeito, é bem complicado quando encontramos incoerências na pretensão ministerial. Afinal, o Ministério Público requer o provimento do apelo para condenar o ora apelado por qual crime, ou por quais crimes? Pretende a condenação pela prática do crime inserto no art. 14 da Lei n. 10.826/03, pela prática dos crimes previstos nos arts. 14 e 16 da precitada lei, ou, ainda, requer a condenação na forma da denúncia, abrangendo os arts. 12, 14 e 16 da mesma lei? Inobstante a questão acima, ainda faço outra observação sobre os fatos. Não entendo por que o Ministério Público insiste na condenação do ora apelado e pleiteou a absolvição do réu Tone Angele Honório dos Santos. Ora, consta que, em um armário no destacamento PM do município de Igaratinga/MG, utilizado pelo ora apelado, foram encontrados 28 cartuchos calibre 38 e 4 cartuchos calibre .40, que não pertenceriam à carga, além de munições dos calibres 22 e 32, e, no carro do apelado, foi encontrado um revólver calibre 22. No mesmo dia, em um armário utilizado pelo militar Tone Angele, foram encontradas munições calibre 32, .40, e 765c, não pertencentes à carga da PMMG. Mas o Ministério Público quis a absolvição do réu Tone Angele por insuficiência de provas e, lado outro, quer a condenação do ora apelado. Quanto ao revólver encontrado, restou comprovado que a arma pertencia ao genitor do apelado, Waldeci, e Waldeci tem autorização para portar armas, caracterizando a falta de registro da arma de seu genitor apenas infração administrativa, como bem decidido na sentença. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Ademais, em relação às munições calibre 22, que certamente acompanham a arma do genitor, são munições de uso autorizado, e, por isso, poderiam até acarretar também a infração administrativa. Por fim, lembro-me bem de que as diligências realizadas para a busca e apreensão são as mesmas tratadas nos autos do processo n. 0002479-85.2013.9.13.0002, no qual era atribuída ao ora apelado a prática de tráfico de drogas, mencionado nestes autos. Na ação acima identificada, restou comprovado que, no interior do Subdestacamento PM de Igaratiba/MG, havia armário que era utilizado por todos os militares, e ali os militares, todos eles, guardavam drogas e munições porventura apreendidas, até que fosse dado destino aos objetos apreendidos. Então, é forçoso reconhecer que inexistem provas aptas a embasar uma condenação, razão pela qual estamos diante da necessidade de absolvição deste réu, ora apelado, também com fundamento na alínea “e” do art. 439 do CPPM. Digamos que, em tese, poderia até haver indícios de cometimento do crime em estudo, mas a aparente verossimilhança dos dados colhidos na fase de inquérito só possibilita vislumbrar a notitia criminis, capaz de gerar acusação formal, em vista do princípio in dubio pro societas. Mas, se essa não se confirma com elementos de prova, perante a autoridade judiciária e não se fortalece em prova colhida na instrução criminal, não pode prevalecer a ponto de originar uma decisão judiciária de condenação, pois aqui prevalece o princípio in dubio pro reo. Este, aliás, é também o entendimento adotado por este Tribunal em relação à matéria, conforme os arestos abaixo: APELAÇÃO Nº 1.990 Processo nº 13.767/2ª AJME - 9º CE Relator: Juiz Cel PM Jair Cançado Coutinho Revisor: Juiz Cel PM Laurentino de Andrade Filocre Data Julgamento:22/10/1996 Data Publicação:20/11/1996 Sumário: Crime de Corrupção Passiva - Sentença Absolutória - Apelo do Ministério Público - Insuficiência de prova - Improvimento Ementa: - A prova para embasar um decreto condenatório deve ser plena, robusta e estreme de dúvidas. Não se pode operar, em Direito Penal, uma condenação apenas com conjecturas e deduções. A prova para a condenação deve levar a uma certeza, não a uma simples probabilidade. Decisão: Unânime. NEGARAM PROVIMENTO. APELAÇÃO CRIMINAL Processo 0000085-55.2006.9.13.0001 Relator: Juiz Cel PM Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Juiz Fernando Galvão da Rocha Data Julgamento:02/08/2011 Data Publicação:08/08/2011 Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL - CORRUPÇÃO PASSIVA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - ABSOLVIÇÃO - IN DUBIO PRO REO - ART. 439, E, CPPM - PROVIMENTO NEGADO - Se o conjunto probatório não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 permite a comprovação da ocorrência delituosa, necessária se faz a absolvição do acusado por insuficiência de provas, em observância ao consagrado principio do in dúbio pro reo. Decisão: unânime Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação do Ministério Público, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso e manter a decisão absolutória de primeiro grau. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de março de 2022. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator